Tribunal: TJBA
Processo: 8082531-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082531-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ROSA MARIA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

Mk8

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo não reconhecido pela parte autora, condenando o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à imposição de astreintes pelo eventual descumprimento da obrigação e à fixação de honorários advocatícios. O réu/apelante alega legitimidade da contratação e ausência de falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço em razão da contratação não reconhecida;
(ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral indenizável;
(iv) verificar a adequação da fixação de multa cominatória (astreintes);
(v) analisar a correção do valor dos honorários advocatícios, especialmente diante do trabalho em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica controvertida está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

4. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, caracterizado, no caso, pela ausência de comprovação da contratação.

5. Em se tratando de alegação de fato negativo (desconhecimento da contratação), impõe-se ao réu o ônus da prova, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973, ante a impossibilidade material da parte autora de produzi-la.

6. A ausência de documentos comprobatórios da contratação válida atrai o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização da instituição financeira.

7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

8. A configuração do dano moral decorre da ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, não se tratando de mero dissabor, mas de prejuízo relevante com repercussão emocional, justificando a compensação no valor arbitrado de R$ 10.000,00.

9. A fixação de multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, mostra-se adequada diante da resistência da parte ré, funcionando como meio coercitivo para o cumprimento da decisão judicial.

10. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é compatível com os critérios dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015, considerando a procedência integral da ação e o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não comprova a regularidade da contratação contestada pelo consumidor.

2. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a ofensa à boa-fé objetiva.

3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, é presumido e enseja indenização.

4. A imposição de astreintes é medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante de conduta resistente do devedor.

5. Os honorários advocatícios devem ser majorados na instância recursal quando o trabalho adicional do patrono justificar a readequação nos limites legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082531-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROSA MARIA MENDES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .